Tribunal: TJSP
Processo: 2035377-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Possibilidade – Inteligência dos arts. 499 do CPC e 84, §1o do CDC – Faculdade do credor – Providência que não confere enriquecimento de qualquer das partes em detrimento da outra, tratando-se de medida que busca a equivalência das prestações - Intensa litigiosidade das partes e longo lapso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Possibilidade – Inteligência dos arts. 499 do CPC e 84, §1o do CDC – Faculdade do credor – Providência que não confere enriquecimento de qualquer das partes em detrimento da outra, tratando-se de medida que busca a equivalência das prestações - Intensa litigiosidade das partes e longo lapso já transcorridos desde o trânsito em julgado da sentença sem que o exequente tenha sequer iniciado os trabalhos ou apresentado a documentação pertinente, que, de fato, recomendam a conversão para as perdas e danos, o que melhor se coaduna, inclusive, com o princípio da efetividade da jurisdição – RECURSO PROVIDO